Tribunal: TJES
Processo: 5012519-27.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012519-27.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA SANTOS LEMOS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012519-27.2023.8.08.0030

Recorrente: ISABELA SANTOS LEMOS;

Recorridos: LOJAS SIPOLATTI;
MIDEA DO BRASIL;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VÍCIO DO PRODUTO (REFRIGERADOR). REPARO FEITO FORA DO PRAZO LEGAL.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS, TENDO FUNDAMENTADO QUE: “entendo como devidamente comprovada a falha no produto adquirido, não tendo as requeridas apresentado nenhuma prova em sentido contrário, pelo que merece prosperar o pedido de ressarcimento do valor pago, devendo as requeridas, de forma solidária, realizarem o pagamento da quantia de R$ 2.799,00 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais) à Autora. Deste modo, resta ainda a analise do pedido de indenização moral, o qual entendo devidamente demonstrado, uma vez que a parte autora ficou sem poder utilizar seu produto e não teve o valor do mesmo devidamente ressarcido, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de solução administrativa do problema”.

DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO INOMINADO OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO JUSTO E RAZOÁVEL, COMPATÍVEL COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)